Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712769-46.2022.8.07.0005 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: LUDMILA DE MORAIS MATOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCEDIDO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES ANEXOS. POTENCIALIDADE DE INDUZIR EM ERRO O CONSUMIDOR. FALSA EXPECTATIVA DE RESULTADO CERTO. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR ÀS CONSEQUÊNCIAS DA MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não conheço da impugnação à gratuidade de justiça, pois além de a autora/apelada não ser beneficiária da gratuidade de justiça na origem, também não pleiteou a benesse em sede recursal. 2. O valor atribuído à presente causa encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos nos incisos II e VI do art. 292 do CPC, correspondendo ao proveito econômico pretendido. 3. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes possui como objeto a consultoria e assessoria extrajudicial administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação, em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira com a finalidade de reduzir as parcelas do financiamento. 4. Infere-se do aludido negócio jurídico que trata-se em verdade de uma promessa de fato de terceiro, haja vista que a ré/apelante promete, mediante negociação com terceiro (instituição financeira), a redução do saldo devedor remanescente. Contudo, é o promitente quem verdadeiramente se obriga e não o terceiro, pois este somente se vinculará perante o promissário quando der sua anuência. 5. Não há elementos de prova que demonstrem o efetivo cumprimento da obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito, limitando-se a atuação após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que cabível a redução da cláusula penal prevista no contrato. 6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso. 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §§ 2o e 3o e 51, ambos do CDC, sustentando, em síntese, a legalidade do contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade de cláusulas ou falha na prestação do serviço e propaganda enganosa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repetir os argumentos expendidos no apelo especial, indica transgressão ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pugna, ao fim, pela condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por descumprimento do contrato. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 14, §3o e 51, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de ID 157366557, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de multas por litigância de má-fé e por descumprimento do contrato, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030